Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700094-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a decisão proferida, em regime de plantão, no presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 20:22:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator